Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703562-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG D, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0701042-05.2022.8.07.0001 interposta contra o ESTADO DE GOIÁS. A decisão agravada reconheceu a incompetência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, nos seguintes termos: “Não há falar em prevenção de nenhum dos 13 processos identificados pelo sistema. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ENEL BRASIL S. A. e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte ré ao pagamento da quantia certa no importe de R$ 41.813,78 (vide item 33 e 53 da inicial). Verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Conforme se depreende dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Ademais, a escolha aleatória de foro de eleição impossibilita aos magistrados que cumpram as metas do CNJ, eis que pessoas de vários estados vem ao DF litigar sem qualquer fundamento. Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. Intime-se. Narra o recurso que a pretensão das agravantes se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do CPC. Afirma que a ação ordinária ajuizada pelas Agravantes em face do Estado de Goiás tem por objeto a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, bem como a imposição de obrigação de fazer ao Agravado. Os agravantes afirmam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve-se obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Informa que o art. 52, parágrafo único, do CPC coloca à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado. Asseveram que, como se trata de competência relativa, é possível às partes disporem livremente sobre ela, como é o caso da cláusula de eleição de foro presente no contrato que dá ensejo à demanda. Esclarecem que, para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato, na forma dos parágrafos 3o e 4o do art. 63 do CPC, é preciso que se demonstre a abusividade da cláusula e, não obstante a fundamentação da decisão agravada, não se verifica qualquer abuso na cláusula de eleição de foro. Afirmam que no caso dos autos, não há parte hipossuficiente em relação a outra; não há desequilíbrio econômico entre as Agravantes e o Estado de Goiás, tampouco se verifica dificuldade no acesso à Justiça para algum dos litigantes caso seja efetivada a cláusula de eleição de foro e, não há prejuízo à garantia de ampla defesa às partes. Diante disso, requerem seja requerem as Agravantes seja reformada a decisão que declinou da competência, fixando-se a competência da 22a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (id 32491588), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador